Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-51.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária da Previdência Social, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário pelo requerido, sem autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou a ação improcedente, condenando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária da Previdência Social, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário pelo requerido, sem autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial na assinatura do contrato e (ii) a validade da assinatura digital utilizada para autorizar os descontos. III. Razões de Decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a validade da prova por meio de documento eletrônico ou digital foi reconhecida, conforme precedentes do STJ e parecer da Corregedoria Geral da Justiça. 4. A requerida comprovou a filiação e autorização dos descontos mediante assinatura eletrônica, com geolocalização e gravação telefônica confirmando o consentimento da autora. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Multa por litigância de má-fé aplicada à apelante. Tese de julgamento: A validade das assinaturas eletrônicas é reconhecida, não havendo necessidade de prova pericial adicional. A tentativa de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé. Legislação Citada: CPC/2015, art. 80, II; art. 85, § 11. MP 2.200-2/2021, arts. 1o e 10. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024.